Tribunal: STJ
Processo: 0013399-54.2007.4.01.3600
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2497915 - MT(2023/0364736-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE
ADVOGADOS
: DANIELA VOLPE GIL SANÇANA - MS011281
DÉBORA SUEMI SHIMABUKURO CASIMIRO - MS022474
VINÍCIUS RIOS DE CASTRO - MS025237
LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - MS007684
AGRAVADO
: JOSE DAMIAO GONCALO MARTINS
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO. FOLHA DE
PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. CERTEZA. EXIGIBILIDADE.
DEFICIÊNCIA. IMPUGNAÇÃO.
REEXAME DE
SÚMULA No 283/STF.
PROVAS E INTERPRETAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS NoS 5
E
DISSÍDIO PREJUDICADO.
7/STJ.
1. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
2. O Tribunal
, mediante a análise soberana do contexto fático-
a quo
probatório constante nos autos, asseverou que não estavam configurados
os requisitos para a caracterização do título executivo extrajudicial. Alterar
esse entendimento demandaria o revolvimento das circunstâncias fáticas
dos autos e a interpretação de cláusula contratual. Incidência das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:43
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 8227a96a-0e9b-45af-b912-7aa35c4af976

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2497915 - MT (2023/0364736-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE
ADVOGADOS
: DANIELA VOLPE GIL SANÇANA - MS011281
DÉBORA SUEMI SHIMABUKURO CASIMIRO - MS022474
VINÍCIUS RIOS DE CASTRO - MS025237
LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - MS007684
AGRAVADO
: JOSE DAMIAO GONCALO MARTINS
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO. FOLHA DE
PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. CERTEZA. EXIGIBILIDADE.
DEFICIÊNCIA. IMPUGNAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS
SÚMULA No 283/STF.
E INTERPRETAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão
do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal.
Súmula no 283/STF.
2. O Tribunal
, mediante a análise soberana do contexto fático-
a quo
probatório constante nos autos, asseverou que não estavam configurados os
requisitos para a caracterização do título executivo extrajudicial. Alterar esse
entendimento demandaria o revolvimento das circunstâncias fáticas dos
autos e a interpretação de cláusula contratual. Incidência das Súmulas nos 5
e 7/STJ.
3. A aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO
- FHE contra a decisão que não admitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafia acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região
assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO IMOBILIÁRIO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE
PAGAMENTO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA.
EXTINÇÃO
SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
I — Se o julgador constata, por meio de análise objetiva, que o título em que se
baseia a execução não se mostra apto a aparelhá-la, deve, desde logo,
declarar a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de título
Documento eletrônico VDA53195920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:28
Código de Controle do Documento: e01aeea5-dc5d-4c45-9260-d21abdf53b88

idôneo. Tal providência prescinde de intimação prévia do exequente, não
havendo que se falar em cerceamento de defesa em relação a tanto.
II — 'O Contrato de Empréstimo sob Consignação em Folha de Pagamento
possui características peculiares que o distingue dos demais títulos de crédito
fixos constituídos a partir de valores e encargos preestabelecidos. Isso porque
a relação contratual exige a presença de uma terceira figura denominada
convenente/empregador que é o responsável pelo desconto dos valores na
folha de pagamento e o repasse desses recursos à instituição credora. Assim,
é inviável aferir a regularidade dos descontos e do repasse previamente
ajustados a partir do simples exame do contrato e do demonstrativo da dívida
que instruem a pretensão executória, revelando-se, pois, carência de certeza e
liquidez ao contrato que se pretende executar, uma vez que não cumpre a
exigência do
do CPC e, tampouco, do
da
' (AC
art. 586,
art. 28
lei 10.931/2004
0003043- 70.2012.4.01.3811/MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR
ARAM MEGUERIAN, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.370 de
.
19/12/2014)
Precedentes.
III — A jurisprudência pacífica desta Corte quanto ao contrato de abertura de
crédito consignado é no sentido de equipará-lo a um contrato de abertura
de crédito convencional, o que atrai a incidência da Súmula 233, do STJ, na
espécie.
IV — Apelação desprovida. Sentença confirmada." (e-STJ fl. 135-136)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 161-168).
Nas razões do apelo nobre (e-STJ fls. 177-202), além do dissídio
interpretativo, a recorrente aponta negativa de vigência dos arts. 783 e 784, III, do CPC
e 586 do CC.
Sustenta, em síntese, que o contrato de empréstimo com desconto em folha
de pagamento é título executivo extrajudicial, tendo em vista que

"(...) diferentemente do que entendeu o r. acórdão recorrido, o
entendimento jurisprudencial exteriorizado pelo enunciado da Súmula 233 do
STJ não se aplica ao caso porque se destina aos contratos de crédito rotativo,
nos quais o valor da dívida é ilíquido, pois é disponibilizado um limite de
crédito ao mutuário, que o utiliza integral ou parcialmente nas datas e da
forma que melhor lhe convier, incidindo encargos diferenciados em cada
período, o que não se confunde com a hipótese da execução originária, que é
de contrato de empréstimo simples." (e-STJ fl. 188)

Destaca que o contrato de empréstimo simples está devidamente subscrito
pelas partes contratantes e por duas testemunhas, atendendo o requisito do
II,
art. 585,
CPC, tratando-se de título de crédito capaz de aparelhar a execução por título
extrajudicial. Como se sabe, a execução fundada em título executivo extrajudicial é
CPC,
, gozando da presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.
definitiva (
art. 587)
Salienta, ainda, que restou demonstrada a dissidência interpretativa, no
sentido de que "o contrato de crédito fixo, de valor certo e líquido, é hábil para instruir a
(e-STJ fl. 194).
execução, não estando alcançado pela Súmula no 233"
Sem as contrarrazões, o recurso não foi admitido na origem, dando ensejo ao
presente agravo, no qual se busca o processamento do apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do apelo nobre, passa-se
ao exame do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53195920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:28
Código de Controle do Documento: e01aeea5-dc5d-4c45-9260-d21abdf53b88

A irresignação não merece acolhida.
Pretende a recorrente o reconhecimento de que o contrato inadimplido e
firmado entre as partes, a saber, contrato de financiamento imobiliário com previsão
de pagamento em consignação em folha, possui natureza de título executivo.
As instâncias ordinárias, com base no exame das cláusulas contratuais,
concluíram que se trata de contrato com natureza de empréstimo consignado, tendo em
vista que falta ao título os requisitos de executoriedade, pois não possui certeza e
liquidez em razão de necessitar de um terceiro, o qual será responsável pelos descontos
mensais, conforme se observa da leitura dos seguintes trechos do voto condutor do
acórdão:

"(...) o empréstimo consignado 'possui características peculiares
que o distinguem dos demais títulos de crédito fixos constituídos a
partir de valores e encargos preestabelecidos. Isso porque a relação
contratual exige a presença de uma terceira figura denominada
convenente/empregador que é o responsável pelo desconto dos valores
na folha de pagamento e o repasse desses recursos à instituição
(AC 0025227-69.2010.4.01.3300 / BA, Rel. DESEMBARGADOR
credora'
FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, SEXTA TURMA, e- DJF1 de 02/06/2017)
.
Com isso, ainda segundo o entendimento jurisprudencial acima
referido, é 'inviável aferir a regularidade dos descontos e do repasse
previamente ajustados a partir do simples exame do contrato e do
demonstrativo da dívida que instruem a pretensão executória,
que se
revelando-se, pois, carência de certeza e liquidez ao contrato
pretende executar, uma vez que não cumpre a exigência do
do CPC
art. 586
/73 e, tampouco, do
da
'."
art. 28
lei 10.931/2004
(e-STJ fl. 132)

O fundamento de que a necessidade da figura do convenente/empregador
retira os requisitos de certeza e liquidez da obrigação, não foi impugnado pela recorrente
em suas razões recursais, que, ao persistirem incólumes, mostram-se suficientes para a
manutenção do julgado, circunstância que atrai ao caso a aplicação, por analogia, da
Súmula no 283/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (
.
CPC/1973)
AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 283 STF. APLICAÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO' (AgInt no
Rel. Ministro PAULO DE
REsp 1.566.495/SP,
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
6/3/2018,
.'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
9/3/2018)
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
SUBSTITUIÇÃO
DE
CURADORA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão
recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. Agravo regimental a que se nega provimento."
Documento eletrônico VDA53195920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:28
Código de Controle do Documento: e01aeea5-dc5d-4c45-9260-d21abdf53b88

(AgRg no AgRg no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 570.868/SP,
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
-
6/3/2018,
13/3/2018
grifou-se.)

Registra-se, ademais, que alterar a conclusão do aresto recorrido de que se
trata de contrato de empréstimo consignado para entender que possui os requisitos
de título executivo esbarra nos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ,
CERTEZA E EXIGIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. O Tribunal a quo, mediante a análise soberana do contexto fático-probatório
constante nos autos, asseverou que estavam configurados os requisitos para a
caracterização do título executivo extrajudicial.
2. O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar a ausência de
documentos hábeis a instruir a execução, demandaria a alteração das
premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o
revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de
recurso especial, ante o óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp 1.347.652/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
)
16/2/2017,
22/2/2017.
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. NOTA
FISCAL ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Inexistentes as hipóteses do
do CPC/73, não merecem acolhida os
art. 535
embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7
do STJ.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
AREsp 911.342/SP,
TURMA, julgado em
DJe de
)
6/12/2016,
19/12/2016.

Referidos óbices também incidem em relação ao recurso interposto pela alínea
"c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Em atendimento ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil de
art. 85,
2015, deixo de majorar os honorários em razão de ausência de sua fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:28
Código de Controle do Documento: e01aeea5-dc5d-4c45-9260-d21abdf53b88

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.497.915 / MT
Número Registro: 2023/0364736-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00133995420074013600
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE
ADVOGADOS : LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - MS007684
DANIELA VOLPE GIL SANÇANA - MS011281
VINÍCIUS RIOS DE CASTRO - MS025237
DÉBORA SUEMI SHIMABUKURO CASIMIRO - MS022474
AGRAVADO
: JOSE DAMIAO GONCALO MARTINS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54619110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:31
Código de Controle do Documento: 67239bb3-c09e-478a-af12-f1b5e40dd745

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:31
Código de Controle do Documento: 67239bb3-c09e-478a-af12-f1b5e40dd745